Tribunal: CARF
Processo: 10803.720312/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720312/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ALAOR DE PAULO HONÓRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não existência de cerceamento ao direito de defesa por referida alegação se
referir a solicitação de dilação de prazo no curso do procedimento
fiscalizatório, antes de iniciado o contencioso tributário, com a impugnação do
lançamento. Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade
processual ou nulidade do lançamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) -ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva estão abarcadas no campo de incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF.
OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 67
Não havendo a identificação das despesas que foram pagas com cheques, estes
valores não pode lastrear o lançamento tributário, nos casos de apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é
cabível a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, cobrada isoladamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores discriminados na conclusão
do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720312/2013-74
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 02-68.736, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa visto que a fiscalização,
conduzida pela autoridade autuante é procedimento inquisitorial, não havendo, em rigor,
nesta fase do processo administrativo fiscal, o contraditório e exercício da ampla defesa.
Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, afastam-se as
alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS.
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitam-se ao recolhimento mensal a título
de Carnê-Leão.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é cabível a
multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada
isoladamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“(...)
Cuida-se de auto de infração, fls. 769 a 790, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, exercício 2009, anos-calendário 2008, que formalizou a exigência do crédito
tributário em razão da constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Física;
Multa Isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão e
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
A ação fiscal originou-se do cumprimento de determinação judicial constante do Ofício
no 1.171/2011-EJK, de 01.08.2011, da 2a Vara Federal Criminal Especializada em
Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores, referente ao Processo no 0007522-57.2011.403.6181.
Os fatos e a motivação do lançamento foram narrados no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 716 a 739, acompanhado de documentos que instruem a autuação.
O crédito tributário composto do principal, multa de ofício, multa isolada e juros
moratórios é o seguinte:
Imposto (2904)
R$20.064,86
Multa Proporcional
R$15.048,65
Juros de Mora (até 12/2013)
R$8.525,56
Multa Exigida Isoladamente
R$887,60
Valor do Crédito Tributário
R$44.526,67
Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a impugnação de fls. 849 a 908,
acompanhada de documentação, fls. 909 a 919, na qual alega cerceamento do direito de
defesa durante o procedimento fiscal. No mérito, quanto ao acréscimo patrimonial a
descoberto e seu cálculo, em um longo arrazoado contraditou vários dos itens
integrantes das explicações sobre Recursos/Origens e Dispêndios/Aplicações e também
da outra infração de omissão de rendimentos e aplicação da multa exigida isoladamente.

Do Acordão da Impugnação
A DRJ/BHE jugou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
Recorrente, concluindo que há razão ao Recorrente em relação à exclusão dos valores de
despesas referentes a 9 parcelas de taxas de condomínio do Ed. Porto Fino, no valor de R$950,00
cada, mantendo o auto nas demais partes, sob os fundamentos estabelecidos nas e-fls. 925 a 943.
Em outras palavras:
 Rejeitou as preliminares suscitadas;
 Manteve parcialmente a exigência fiscal, com a retificação do imposto
lançado de R$20.064,86 para R$16.866,60, acompanhado de multa de
ofício e juros moratórios.

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário (e-fls. 951 a 1006), foi apresentado pelo Recorrente em 09
de outubro de 2017, momento que expressa não concordar com o Acórdão da DRJ/BHE (e-fls.
925 a 943) e reitera os termos da impugnação. A peça do Recurso Voluntário foi dividida em
dois tópicos: Dos Fatos e Do Direito, sendo esta última parte - Do Direito - dividida em dois sub
tópicos: Da Preliminar e Do Mérito, então, passaremos a relatar as alegações do Recorrente em
seu Recurso Voluntário, de forma sumarizada, pedindo vênia para transcrever alguns trechos e
nos utilizaremos da divisão por itens elencados no Termo de Constatação e Verificação Fiscal,
nos moldes elaborados pela DRJ/BHE em sua decisão, ora rechaçada.
 Preliminar – Cerceamento de Defesa
O Recorrente, em preludio, alegou que não foi intimado para se manifestar sobre
declarações de terceiros, laudos, entre outros, na fase investigatória, o que acarretou no seu
cerceamento de defesa, bem como aduz que foram cometidos vários erros no preenchimento das
planilhas de fluxo financeiro, o que lhe causou obstáculos intransponíveis à defesa. Também,
afirma que a não prorrogação de prazo para se manifestar sobre o conteúdo do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 6, e-fls. 630 a 656 e planilhas de e-fls. 657 a 705 cercearam o
seu direito de defesa.
 Do Mérito
Origens de Recursos
Item 13
Neste item, o Recorrente, expõe que a fiscalização não alocou os rendimentos
auferidos por sua companheira a Senhora Evanilde Ferreira Alves como origem de recursos e
que a companheira levava dinheiro em espécie da sua loja todos os dias para casa e realizava o
pagamento de diversas despesas, devendo, estes valores serem considerados como origens de
recursos.
Item 18
Em relação a este item, afirma o Recorrente que apesar de R$8.103,69 constarem
na ficha de rendimentos isentos de ganho de capital de em sua Declaração de Ajuste Anual, a
fiscalização não considerou este valor na linha 2 - dos rendimentos isentos e não tributáveis, o
alocando na linha 7 referente aos valores de bens e direitos alienados, tornando obscura a
compreensão da verdade dos fatos.
Itens 23 e 43 a 46
Sobre estes itens, o Recorrente informa que a fiscalização deixou de considerar o
valor total da venda de R$43.000,00, correspondente a venda de 25% de participação em um lote
de terreno ao Senhor Roberto Medina, reconhecendo apenas o valor de R$16.640,71, recebidos
pelo Recorrente em 04 de abril de 2008 (comprovação de recebimento e-fl. 161) e ataca tal
procedimento da fiscalização, aduzindo que os autuantes não consideraram o pagamento do IR
sobre ganho de capital fruto desta alienação no valor R$4.227,57, que reforçaria o valor total da
alienação do bem imóvel, sendo um erro dos agentes fiscalizadores só considerarem como
origem o valor depositado em conta corrente no montante de R$16.640,71 e não considerar o
valor restante de R$26.359,29, que foram quitados pelo comprador em espécie.
Item 25
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

O Recorrente alega que obteve empréstimos da empresa a qual era sócio e que as
provas destes empréstimos constam nos autos nas e-fls. 79 e 102 (históricos dos valores
elaborado pelo Recorrente); e-fls. 571 a 582 (Recibos de entrega do empréstimo – firmados pelo
Recorrente) e e-fls. 539 a 546 (Recibos de pagamentos parciais dos empréstimo - firmados por
algum representante da empresa, seguindo com as cópias dos cheque usados para os
pagamentos), por sua vez, estas informações e provas foram totalmente desconsiderados pelas
fiscalização, requerendo que seja realocado o valor de R$21.245,73 para planilha de
Demonstrativo Mensal de Fluxo Financeiro do ano calendário de 2008.
Itens 30 a 33 e 51
O Recorrente refuta o lançamento fiscal em relação aos valores dos saques de suas
contas bancárias desconsiderados pelo Fisco, entendendo que não houve a
identificação/comprovação da destinação destes valores para pagamento de gastos/despesas,
devendo ser assim observada e seguida a Súmula CARF no 67 que estabelece que: "Em apuração
de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e
aplicações de recursos, os saques ou transferências”.
Ademais, o Recorrente alega que os saques em sua conta corrente foram usados
para pagamento de diversos gastos/despesas em espécie, devendo o valor de R$8.824,48,
referente ao saque bancário feito no final do ano de 2007 (cópias de extratos bancários juntados
nas e-fls. 912 e 913), ser alocado como origem em janeiro de 2008 e que o fato de não ter
declarado em sua DIRPF do ano calendário de 2007, por si só, não enseja a descaracterização
desse valor, cabendo ao fisco aprofundar as investigações para verificar se esses valores foram
gastos em 2007 ou em janeiro de 2008.
Itens 37 a 42, 52 e 53
Em relação a estes itens o Recorrente explica que vendeu 50% do Lote do terreno
no 6 da quadra 27 do Loteamento Jardim Imperial, no Município de Arujá/SP para o Senhor
Fernando Tadeu Costa Guimarães por R$33.000,00 e que, no período de dezembro de 2007 a
agosto de 2009, recebeu créditos mensais do Senhor Fernando, em sua conta bancária, no valor
de R$2.917,86 o que totalizou R$61.275,06, sendo que R$16.500,00 correspondem a compra de
50% do terreno e R$44.775,06 refere-se ao pagamento de uma dívida de R$34.300,00, vencida
desde 9/5/2005.
Também alega que a parcela referente ao empréstimo que fez ao Senhor
Fernando, em 2005, não tem natureza de rendimentos, possuindo apenas natureza patrimonial,
decorrente de uma transação patrimonial, conforme prova com relatório que elaborou e
declaração do Sr. Fernando, constantes nas e-fls. 287 e 362.
Por esses motivos, requer que todos os valores de R$2.917,86, depositados
mensalmente em sua conta salário no Banco do Brasil, efetuados pelo Senhor Fernando Tadeu
Costa Guimarães, sejam considerados como Origem de Recursos, bem como refuta qualquer
ilação sobre rendimentos omitidos.
Outras Considerações – Valores Positivos Constantes das Planilhas de Fluxos
Financeiros que Não Foram Transferidos para os Meses de Janeiro dos anos Seguintes
A partir da e-fl. 988 o Recorrente passa a tratar de pontos relativos ao ano-
calendário 2007 que, segundo sua apuração, expressada em suas planilhas de fluxo financeiro,
não teria havido acréscimo patrimonial a descoberto em nenhum mês daquele ano e que o saldo
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

positivo de R$53.203,64 que ele apurou em dezembro deve ser transposto para janeiro de 2008.
Neste ponto, buscando reforça sua alegação cita o seguinte Acórdão do CARF:

“CARF - Acórdão n° 106-16591 - Processo 10925.002105/2005-48 - sessão de 07 de
novembro de 2007:
"Decisão - Por unanimidade de votos, Desqualificar a multa de ofício, e acolher a
preliminar de decadência do lançamento relativo a depósitos bancários no ano-
calendário de 1999 e, por maioria provimento PARCIAL para considerar o valor de R$
67.824,75 como origem de recurso para o cálculo do acréscimo patrimonial no mês de
janeiro do ano calendário de 2003.". (N. G.)
"EMENTA Acórdão n° 106-16591: "... ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
- APROVEITAMENTO DE SALDO DE RECURSOS EXISTENTES NO ANO
CALENDÁRIO APURADO PELO AGENTE FISCAL - Demonstrado, no levantamento
patrimonial e financeiro elaborado pelos auditores fiscais, a existência de recursos no
final do ano - calendário, admite-se a sua transferência para o mês de janeiro do ano -
seguinte. Cabe ao fisco a prova de que os recursos, descobertos por ele, foram
consumidos até o último dia do mês de dezembro do ano - calendário. Se os
demonstrativos denominados "Fluxos Financeiros de Recursos" são considerados
legítimos e hábeis para justificar a tributação dos rendimentos tidos como omitidos,
pelos mesmos motivos são aptos para provar a existência dos recursos descobertos
pelos auditores fiscais."

Itens 55 a 99 -Dispêndios/Aplicações
Aduz o Recorrente que as justificativas utilizada pela fiscalização para demonstrar
os dispêndios e aplicações contemplam erros em relação aos valores lançados nas planilhas
auxiliares em duplicidade, outros indevidamente e, ainda, alguns que não teriam sido pagos por
ele, passando a falar os seguintes itens:
Em relação ao Item 73, constante do Termo de Constatação e Verificação Fiscal
(e-fls.791 a 814), destacou que em relação à linha 8 Cheques Emitidos (e-fls. 839 e 841), apesar
de a fiscalização ter dito que alguns cheques foram emitidos para pagamento de despesas
informadas/comprovadas por ele, não houve intimação para apresentar qualquer documento
comprobatório dos dispêndios, não sendo verdade a afirmação da fiscalização de que "os
cheques informados nos extratos bancários e emitidos para pagamento de diversas despesas
informadas/comprovadas pelo contribuinte à fiscalização".
Já sobre o Item 81, constante do Termo de Constatação e Verificação Fiscal (e-
fls.791 a 814), o Recorrente dividiu sua defesa, sendo necessário observar as alegações
referentes:
 a linha 9 da planilha (e-fl. 841), anexa ao Termo de Constatação, em que
contesta a inserção no fluxo financeiro como dispêndios de valores de taxas
de condomínio do apartamento no 41 do Edifício Porto Fino, uma vez que
não loca tal imóvel desde março de 2008;
 aos valores da taxa associativa, recolhidas em seu nome, relativas ao lote
02, lote 05 e lotes 05 e 06, respectivamente da quadra 14, quadra 22 e
quadra 15, do Loteamento Jardim Imperial, em Arujá/SP, o Recorrente
afirma que estes valores devem ser excluídos, uma vez que em relação os
lotes 05 e 06 da quadra 15, os terrenos foram comprados por ele, e que foi
construindo sobre estes terrenos um imóvel, que está alugado. Já em
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

relação ao lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22 o Recorrente afirma
que ele não pagou um centavo de taxa, pois, não residia mais na cidade de
Arujá, sendo os boletos enviados e pagos pelo Senhor Paulo Sergio Garcia
Rodrigues, seu sócio na compra dos terrenos, conforme se prova com a
declaração do mesmo constante na e-fls. 917 dos autos, bem como pelo fato
de ter vendido estes dois lotes (lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22),
em abril de 2008, respectivamente para o Senhor Rogério Stefano Teixeira
e Senhor, Roberto Medina Melo, porém, só passou a escritura pública para
os vendedores em agosto de 2008 (e-fl. 215).

Item 86, 87 e 88 - Diferenças Origens x Aplicações
Reafirmou o Recorrente o seu inconformismo acerca da não concessão do prazo
de 30 dias por ele solicitado para se manifestar sobre os assuntos tratados no Termo de
Constatação no 6 e segundo afirma não cabe ao contribuinte retificar o trabalho fiscal.

Outras Alegações
O Recorrente afirma que as mesmas ilegalidades aplicadas aos anos calendários
de 2006 e 2007 estão sendo repetidas para os anos seguintes, por não haver nenhuma intimação
para ele para se defender dos dados fornecidos por terceiros e não confirmados pela fiscalização
e também pela fiscalização estar sendo realizada de forma fatiada, já durando 2 anos e meio com
o Mandado de Procedimento Fiscal em aberto, para uma fiscalização muito simples, referente a
um contribuinte assalariado, misturando intimações que fizeram referentes aos anos calendários
de 2006/2007 com os anos calendários de 2008, 2009 e 2010, estando as intimações sem feitos
jurídicos, pois se tratam de anos calendários e processos diferentes e diversos.
Aduz também que a fiscalização imputa um monte de impropérios relativos ao
ano calendário de 2007 que estão nos itens 90 a 96.
Multa Isolada
Outrossim, discorda da aplicação da multa isolada de 50%, cobrada sobre os
créditos tributário apurados sobre os valores imputados ao Recorrente como sendo rendimentos
sujeitos ao carne leão, pois, na verdade este valores refere-se ao pagamento de um dívida,
constituída entre ele o Senhor Fernando Tadeu Costa Guimarães, alegando ser totalmente
improcedente a aplicação desta multa.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 11 de setembro de 2017 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 948), e efetuado protocolo
recursal em 09 de outubro de 2017, e-fls. 951 a 1006, respeitando, assim, o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Preliminar de Nulidade do Lançamento
O fato dos agentes fiscalizadores não intimarem o Recorrente para se pronunciar
sobre respostas à fiscalização feitas por terceiras pessoas; o fato da fiscalização, em seu entender,
cometer inúmeros erros na elaboração das planilhas de fluxos financeiros que embasam o
autuação fiscal e o fato da fiscalização não se manifestar sobre o pedido do Recorrente de
dilação de prazo para se manifestar sobre o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 6 e
planilhas (e-fls. 630 a 656) não gerou o cerceamento de defesa ao Recorrente, pois, nesta fase
inquisitória, estamos frente ao procedimento de fiscalização e não ao processo fiscal – fase de
litígio, que se inicia com a impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim
o início ao contraditório, nos moldes do disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/72, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Neste sentido, podemos verificar o constante na página 234, da obra Dicionário
Jurídico Tributário, 5a edição, editora Dialética, de autoria do Professor Eduardo Marcial Ferreira
Jardim, in verbis:
“(...)
Processo Tributário
Meio de composição de litígio ou instrumento de declaração de direitos com fulcro numa relação
jurídica de direito público. Pode hospedar natureza administrativa ou judicial, conforme o palco
de sua instalação. Em suma, o processo tributário, quer administrativo, quer judicial, estampa
como substrato uma relação jurídica preordenada e deslindar uma testilha ou a declarar um
direito. O processo não se confunde com o procedimento que, tanto na esfera administrativa
como na judicial, significa o conjunto de atos e termos escopados à obtenção de um
pronunciamento conclusivo por parte da autoridade competente, conforme bem apregoa Bulow
e Carnelutti. Ao lado desse conceito, adicionamos o rito-padrão que estabelece o modus faciendi
do procedimento, a exemplo dos cíveis ou criminais, ou sumários ou sumaríssimos. V. verbetes às
ações judiciais, bem assim o verbete atinente à Defesa Administrativa.
(...)” nosso grifo.
Neste mesmo giro, concordamos com as fundamentações contidas no Acordão
DRJ/BHE (e-fl. 928), in verbis:
“(...)
A alegação do contribuinte é no sentido de que a ação fiscal foi conduzida sem que
fossem conferidos a ele o contraditório e a ampla defesa, entretanto, o procedimento de
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

lançamento, fase na qual culmina com a autoridade lançadora constituindo o crédito
tributário, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
nos termos do art. 142 do CTN, corresponde a uma fase inquisitiva, não submetida ao
contraditório e à ampla defesa.
Nos citados artigos 26 e 28 da Lei 9.784/99, tem-se que:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de
decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade
administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se
representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis
quanto à data de comparecimento.
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via
postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de
publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.
(...);.
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição
ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.
Esquece o impugnante que as normas previstas na Lei 9.784/99 aplicam-se de maneira
subsidiária ao Decreto 70.235/72 que tem normas processuais próprias a teor do que
dispõe a citada lei trazida à discussão.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei.
(...)”
Assim sendo, no caso em análise, não há que se falar em ofensa do direito de
defesa do Recorrente, nem tão pouco ofensa aos artigos 48 da Lei 9.784/99 ou artigo 9o da Lei
12469/11, sendo que o Recorrente teve todas as condições para exercer o seu direito de ampla
defesa e do contraditório a partir do protocolo de sua Impugnação e do presente Recurso
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

Voluntário, podendo, nestes momentos, refutar e provar as supostas impropriedades cometidas
pelos agentes fiscalizadores.
Ademais, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Desta forma, não há razão ao Recorrente em relação as preliminares alegadas.

Do Mérito
Inicialmente, cabe ressaltar que por mais que o Recorrente tenha incluído em seu
Recurso Voluntário todas as alegações imputadas em sua Impugnação, desconsideraremos as
alegações referente ao item 81, constante do Termo de Constatação e Verificação Fiscal (e-
fls.791 a 814), mais especificamente a linha 9 da planilha (e-fl. 841), uma vez que a DRJ/BHE,
em seu Acordão, reconheceu razão ao Recorrente e determinou que os referidos valores lançados
pelos agentes fiscais como despesas de taxas de condomínio do apartamento no 41 do Edifício
Porto Fino fossem excluídos do lançamento tributário, vênia para transcrever parte do Acórdão
da DRJ/BHE – e-fls. 942 e 943:
(...)
Retificação do Lançamento
Conforme o resultado do exame da peça impugnatória, devem ser excluídos os valores
relativos às taxas de condomínio do Ed. Porto Fino, nove parcelas de R$950,00 de abril
a dezembro, com base na tabela auxiliar “Demonstrativo – Dispêndios Identificados –
Outros dispêndios”, fl. 767.
(...)
Consequentemente com a exclusão de R$11.630,01 (APD) as infrações demonstradas
no auto de infração (Omissão de Pessoa Física e Acréscimo Patrimonial a Descoberto)
às fls. 772 e 773, passam de R$72.963,12 para R$61.333,11 de modo que o crédito
tributário é retificado da seguinte forma:
Demonstrativo do Crédito Tributário Retificado
DEMONSTRATIVO AC 2007
LANÇAMENTO
REVISADO
Base de Cálculo Declarada
141.207,52
141.207,52
Infrações
72.963,12
61.333,11
Total de Rendimentos
214.170,64
202.540,63
Alíquota 27,5%
58.896,93
55.698,67
Parcela a deduzir
6.585,93
6.585,93
Imposto Apurado
52.311,00
49.112,74
Imposto Declarado
32.246,14
32.246,14
Imposto Devido
20.064,86
16.866,60

 Item 13 - Rendimentos declarados pela Companheira
Em relação a esta alegação, carece de razão o Recorrente, uma vez que a
companheira a Senhora Evanilde Ferreira Alves estabeleceu união estável com o Recorrente,
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

com a separação absoluta de bens (e-fls. 34 e 35), havendo no regime de separação total de bens
a incomunicabilidade do patrimônio.
Ademais, sobre a alegação que a sua companheira trazia recursos em espécie para
casa para pagar despesas comuns do casal o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma
comprovação aos autos em relação a esta alegação, não havendo prova de tais ocorrências.
Por esse motivo, não há razão ao Recorrente.

 Item 18 – alocação de valor de venda imóvel na linha de origens recurso e
não na linha de rendimentos isentos de ganho de capital.
A realocação do valor de R$8.103,69 no fluxo de caixa elaborado pela
fiscalização, da linha 2 onde se localizam os rendimentos isentos e não tributáveis para linha 7 de
bens e direitos alienados, não acarretou em nenhum prejuízo ao Recorrente.
Esta alteração realizada pela fiscalização não alterou matematicamente o resultado
do trabalho dos autuantes, como o próprio Recorrente reconhece em seu Recurso na e-fl. 968.
Neste ponto, não há razão ao Recorrente.

 Itens 23 e 43 a 46 – Valor da venda do imóvel considerado como origem de
recurso, sendo a maior parte do valor recebida em espécie
O Recorrente aduz que a fiscalização deixou de considerar o valor total da venda
de R$43.000,00, correspondente a venda de 25% de participação em um lote de terreno ao
Senhor Roberto Medina, reconhecendo apenas o valor de R$16.640,71, com base comprovante
de recebimento constante na e-fl. 161. Neste ponto, alega o Recorrente que a fiscalização não
considerou na sua análise o pagamento do IR sobre ganho de capital fruto desta alienação no
valor R$4.227,57, que reforçaria o valor total da alienação do bem imóvel.
Em relação a este ponto, também não há razão ao Recorrente, uma vez que não há
como se concluir pelas provas acostadas aos autos que o Recorrente recebeu R$26.359,29 em
dinheiro, não havendo nenhum recibo de quitação ou outro documento de quitação referente a
esta transação.
Em outras palavras, o Recorrente não provou o efetivo recebimento do valor de
R$26.359,29, deixando comprovar que o referido valor deva ser considerado como origem para
ser incluído em fluxo de variação patrimonial.
Por isso, não há razão ao Recorrente em relação a esta alegação.

 Item 25 - Empréstimos obtidos junto à empresa A Moda Real Ltda.
Em relação a alegação do Recorrente de que obteve empréstimos da empresa a
qual era sócio, no período compreendido de 2007 a 2009, no valor total de R$54.111,89 e que as
provas destes empréstimos constam nos autos nas e-fls. 79 e 102 (históricos dos valores
elaborado pelo Recorrente); e-fls. 571 a 582 (Recibos de entrega do empréstimo – firmados pelo
Recorrente) e e-fls. 539 a 546 (Recibos de pagamentos parciais dos empréstimo - firmados por
algum representante da empresa, bem como cópias dos cheque usados para os pagamentos) e que
essas informações e provas foram totalmente desconsiderados pelas fiscalização, entendemos
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

não haver razão ao Recorrente, pois, deixou de apresentar aos autos o contrato de mutuo e a
movimentação dos recursos em seu patrimônio, por alegar ter recebido os valores dos
empréstimos em espécie.
Neste sentido, deixou o Recorrente de juntar aos autos contrato de mútuo entre ele
a empresa, comprovação de que realmente recebeu os recursos da empresa, bem como deixou de
lançar tal divida em sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2008 (e-fl. 10). Com
isso, não demonstrou a relação dos pagamentos do suposto empréstimo de R$21.245,73.
Por tudo, sem razão ao Recorrente.

 Itens 30 a 33 e 51 - Saques em conta corrente
O Recorrente aduz que deixou a fiscalização de observar o constante na Súmula no
67 do CARF, sendo um erro não ter incluído estes valores dos saques como origem de recursos e
somente tê-los considerados como dispêndios/despesas no fluxo de financeiro mensal elaborado
pela fiscalização.
A Súmula CARF no 67 estabelece:
“Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade
da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-04.663, de 13/10/2003 Acórdão no 106-17.146, de 05/11/2008
Acórdão no 106-15.820, de 20/09/2006 Acórdão no 104-19.123, de 05/12/2002 Acórdão
no 104-17.359, de 28/01/2000
(...)”
Neste contexto, entendemos que foi acertado o procedimentos adotado pela
fiscalização, pois não foram considerados os valores de saques bancários como
Dispêndios/Aplicações no fluxo financeiro mensal – linha 10 (e-fls. 810), uma vez que a
fiscalização identificou que os saques em conta corrente correspondem aos recursos já
computados em outras linhas do Demonstrativo Mensal de Fluxo Financeiro, realizando a
fiscalização corretamente a identificação das despesas com os respectivos saques.
Observa-se que, caso a fiscalização incluísse os valores dos saques como
Dispêndios/Aplicações, estaria duplicando os valores de despesas e, em sentido oposto, caso a
fiscalização considerasse os valores dos saques como origens, estaria duplicando os valores de
origem de recursos.
Sobre esta alagação, deve ser observado ainda que o Recorrente realizou os saques
de sua conta corrente em novembro e dezembro de 2007 (cópias dos extratos bancários
constantes nas e-fls. 912 e 913), não sendo estes imputados em suas DIRPF como dinheiro em
espécie.
Desta forma, não cabe razão o Recorrente sobre as alegações relativas aos saques.

Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

 Itens 37 a 42, 52 e 53 – Venda de terreno para o Senhor Fernando Tadeu
Costa Guimarães e recebimento de divida vencida em 2005
Sobre estes itens o Recorrente explica que vendeu 50% do Lote do terreno no 6 da
quadra 27 do Loteamento Jardim Imperial, no Município de Arujá/SP para o Senhor Fernando
Tadeu Costa Guimarães por R$33.000,00 e que, no período de dezembro de 2007 a agosto de
2009, recebeu créditos mensais do Senhor Fernando, em sua conta bancária, no valor de
R$2.917,86 o que totalizou R$61.275,06, sendo que R$16.500,00 correspondem a compra de
50% do terreno e R$44.775,06 refere-se ao pagamento de uma dívida de R$34.300,00, vencida
desde 9/5/2005, bem como que a parcela referente ao empréstimo que fez ao Senhor Fernando,
em 2005, não tem natureza de rendimentos, possuindo apenas natureza patrimonial, decorrente
de uma transação patrimonial, conforme prova com relatório que elaborou e declaração do Sr.
Fernando, constantes nas e-fls. 287 e 362.
Em relação a estas alegações do Recorrente realmente verifica-se pela escritura
pública de venda do imóvel que a transação foi no valor de R$33.000,00. Por outro lado, consta
lançamentos de créditos em sua conta bancária o montante de R$61.275,06 (período de 2007 a
2009). Neste sentido, a DRJ/BHE corretamente expressou em seu Acórdão (e-fls. 936):
“(...)
Como citado anteriormente, na escritura pública a venda do imóvel foi registrada pelo
valor de R$33.000,00. Tendo havido créditos na conta bancária da ordem de
R$61.275,06 nos anos de 2007 a 2009 e como nada foi especificado sobre quais valores
eram relativos ao pagamento do imóvel e quais se relacionavam à dívida que remonta a
2005, a fiscalização adequadamente considerou os primeiros R$16.500,00 (50% do
imóvel) na linha 7 do fluxo financeiro – bens e direitos alienados, sendo R$2.917,86 em
2007 (processo 10803.720129/2012-98), R$13.582,14 em 2008 e os outros
R$44.775,06, sendo R$21.432,15 em 2008 e R$23.342,88 em 2009 (processo
10660.722029/2015-11) como rendimentos omitidos na linha 8, os quais foram objeto
da infração de omissão de rendimentos, cuja contestação será tratada no momento
oportuno.
(...)”
O fato é que o Recorrente alega a existência do empréstimo, mas não traz aos
autos prova da formalização deste empréstimo, como por exemplo: contrato de mútuo; inclusão
desta operação de empréstimo nas DIRPFs do Recorrente, comprovante do repasse do valor
emprestado do Requerente ao Senhor Fernando e do Senhor Fernando Tadeu; recibos de
quitação do empréstimo emitidos nos meses de pagamento, sendo que a planilha elaborada por
ele e a declaração do Senhor Fernando (e-fl. 287), foram elaborados a posteriori, após o inicio da
fiscalização, não comprovando a efetividade de suas alegações. Em outras palavras, as provas
trazidas pelo Recorrente são insuficientes para afirmar a existência do mútuo entre ele e o Sr.
Fernando.
Ora, outra alegação do Recorrente que não possui amparo é a de que o suposto
mútuo tem natureza de transação patrimonial, não sendo aplicada tributação sobre valor
recebido, ou seja, mesmo os juros que seriam cobrados pela operação mútuo não estariam
sujeitos a tributação do Imposto de Renda como rendimentos. Esta alegação do Recorrente beira
a má fé, uma vez que não consegue provar a existência da operação de empréstimo e se, por
hipótese, fosse provada a sua existência, os valores dos juros não estariam sujeitos a tributação.
Por essa razões, não assiste razão ao Recorrente.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

 Outras Considerações – Valores Positivos Constantes das Planilhas de
Fluxos Financeiros que Não Foram Transferidos para os Meses de Janeiro
dos anos Seguintes
Neste item e alegando pelo Recorrente que no ano-calendário 2007, segundo sua
apuração, expressa em suas planilhas de fluxo financeiro, não teria havido acréscimo patrimonial
a descoberto em nenhum mês daquele ano e que o saldo positivo de R$53.203,64 que ele apurou
em dezembro deve ser transposto para janeiro de 2008.

Não há aparo a alegação do Recorrente, pois, aduz a existência de saldo positivo
de R$53.203,64 no ano 2007, que deveria ser transposta para o ano de 2008, com base em
planilha elabora por ele, após o início da fiscalização, porém, sem reflexos destes valores em
suas DIRPFs dos exercícios de 2007 e de 2008. Ao encontro deste entendimento, temos a análise
de DRJ/BHE (e-fls. 937 e 938):
“(...)
Conforme exame do processo administrativo relativo ao ano de 2007 foram corrigidos
alguns equívocos da fiscalização, mas ao contrário do que afirma o autuado, somente no
mês de dezembro é que foi apurado saldo positivo.
Entretanto, o saldo que eventualmente poderia ser transposto para janeiro de 2008 seria
de apenas R$288,70 e não os R$53.203,64 pretendidos. Ocorre, porém, que mesmo esse
saldo não pode ser transferido para janeiro de 2008. Na verdade o contribuinte pretende
sejam considerados como recursos, na análise de evolução patrimonial, valores
remanescentes no mês de dezembro do ano anterior apurados por meio dos
levantamentos fiscais e não constantes de suas declarações de bens.
A apresentação da declaração de bens que não é apenas um detalhe, pois consiste na
relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis integrantes do patrimônio do
contribuinte e de seus dependentes em 31 de dezembro do ano-calendário, decorre de
imposição legal (Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, art. 51, Lei no 8.981, de 1995,
art. 24, e Lei no 9.250, de 1995, art. 25).
Ademais, não traz provas aos autos de que houve a permanência dos recursos
resultantes de sua análise em sua evolução patrimonial ao final de 2007, sendo presumido o seu
consumo. Também neste ponto, concordamos com a decisão proferida pela DRJ/BHE (e-fl.
938):
“(...)
Inaceitável simples alegação de que por constar no demonstrativo anexado aos autos o
saldo deveria ser transferido para o ano posterior.
Neste passo, não há que se confundir a prova da percepção dos recursos com a
demonstração da disponibilidade de tal montante ou parte dele em 31 de dezembro do
referido ano, sem a qual, vale repetir, tais recursos são considerados consumidos.
Dito isto, não há nenhum reparo a ser feito no fluxo mensal relativamente às origens de
recursos.
(...)”
Também não há razão ao Recorrente neste ponto.

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

 Item 73 - Cheques Emitidos
Alega o Recorrente que em relação à linha 8 Cheques emitidos (e-fls. 839), apesar
de a fiscalização ter dito que alguns cheques foram emitidos para pagamento de despesas
informadas/comprovadas por ele, não houve intimação para apresentar qualquer documento
comprobatório dos dispêndios, bem como não houve, por parte da fiscalização a identificação
das respectivas despesas que foram suportadas por estes cheques, baseando-se no acórdão do
CARF n° 2202-00.452, de 10/03/2010.
Neste giro, realmente, não há nos autos há devida identificação das respectivas
despesas que foram pagas com os valores dos cheques, deixando a fiscalização de realizar este
confrontamento/identificação.
Diante deste fato, cabe aplicar a esta alegação específica do Recorrente o que
estabelece a Súmula CARF no 67:
“Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade
da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-04.663, de 13/10/2003 Acórdão no 106-17.146, de 05/11/2008
Acórdão no 106-15.820, de 20/09/2006 Acórdão no 104-19.123, de 05/12/2002 Acórdão
no 104-17.359, de 28/01/2000
(...)”
Pelo exposto, há razão ao Recorrente, devendo ser excluído os valores inseridos
na linha 8 do fluxo mensal de variação patrimonial (e-fls. 839 e 841), os quais são:
Mês/2007
Valores — R$
Fevereiro
517,00
Marco
1.878,53
Abril
117,00
Maio
117,00
Junho
1.500,00
Julho
680,00
Agosto
1.963,46
Outubro
1.237,00
Novembro
1.341,00
Dezembro
10.081,45

 Item 81 – Taxa Associativa do Condomínio Arujá Hills
O Recorrente alega que os valores da taxa associativa, recolhidas em seu nome,
relativas ao lote 02, lote 05 e lotes 05 e 06, respectivamente da quadra 14, quadra 22 e quadra
15, do Loteamento Jardim Imperial, em Arujá/SP, o Recorrente afirma que estes valores devem
ser excluídos, uma vez que em relação os lotes 05 e 06 da quadra 15, os terrenos foram
comprados por ele, e que foi construindo sobre estes terrenos um imóvel, que está alugado. Já em
relação ao lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22 o Recorrente afirma que ele não pagou um
centavo de taxa, pois, não residia mais na cidade de Arujá, sendo os boletos enviados e pagos
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

pelo Senhor Paulo Sergio Garcia Rodrigues, seu sócio na compra dos terrenos, conforme se
prova com a declaração do mesmo constante na e-fls. 917 dos autos, bem como pelo fato de ter
vendido estes dois lotes (lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22), em abril de 2008,
respectivamente para o Senhor Rogério Stefano Teixeira e Senhor, Roberto Medina Melo,
porém, só passou a escritura pública para os vendedores em agosto de 2008 (e-fls. 210 a 2015).
Neste ponto, especificamente em relação ao lote 05 - quadra 15 e ao lote 06 –
quadra 15, o Recorrente não apresentou nos autos provas que confirmassem que outra pessoa
realizava os pagamentos das despesas junto ao Condomínio Arujá Hills, devendo ser mantido a
imputação dos valores destas taxas na planilha de fluxo financeiro base para o lançamento do
crédito tributário.
Em relação aos lotes (lote 02 - quadra 14 e lote 05 – quadra 22), vendidos pelo
Recorrente, deverão ser excluídos os valores das taxas associativas de condomínio do fluxo
financeiro, sendo que, essa exclusão deverá ocorrer:
 a partir de julho 2008 para o lote 02 – quadra 14, correspondente ao mês
seguinte ao da lavratura da escritura pública de venda do lote para o Sr.
Rogério Stefano Teixeira (cópia da escritura pública e-fls. 202 e 203) e;
 para o lote 05-quadra 22, a partir de setembro de 2008, ao mês seguinte ao
da lavratura da escritura pública de venda do lote para o Sr. Roberto
Medina Melo (cópia da escritura pública e-fls. 210 a 215).
Aqui, entendemos que não é robusta a decisão da DRJ/BHE ora atacada ao
imputar ao Recorrente os valores das despesas de taxas associativas do condômino de imóveis
transferidos em operação de alienação, efetivadas com as lavraturas das respectivas escrituras
públicas, conforme os ditames legais. Sendo rasa a conclusão de que o vendedor deveria tomar
as providências para alterar a indicação do seu nome junto ao Condômino Arujá Hills e robustas
as provas trazidas pelo Recorrente com as respectivas escrituras públicas.
Neste ponto, reconheço em parte as alegações do Recorrente, devendo ser
excluídos da ficha de fluxo financeiro – outros dispêndios (e-fls. 842) os valores da taxas
associativas referentes ao lotes lote 02 - quadra 14, a partir de julho de 2008 e do lote 05 –
quadra 22), a partir de setembro de 2008.

 Item 86, 87 e 88 - Diferenças Origens x Aplicações
Sobre estes itens, em resumo, o Recorrente reafirma seu inconformismo frente a
não concessão do prazo de 30 dias por ele solicitado para se manifestar sobre os assuntos
tratados no Termo de Constatação no 6 e afirma novamente que cabe ao contribuinte retificar o
trabalho fiscal.
Nesta alegação, não reside razão ao Recorrente, pelos fundamentos já expostos em
sede de Preliminares.

 Outras Alegações e itens 90 e 96
O Recorrente afirma que as mesmas ilegalidades aplicadas aos anos calendários
de 2006 e 2007 estão sendo repetidas para os anos seguintes, por não haver nenhuma intimação
para ele para se defender dos dados fornecidos por terceiros e não confirmados pela fiscalização
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

e também pela fiscalização estar sendo realizada de forma fatiada, já durando 2 anos e meio com
o Mandado de Procedimento Fiscal em aberto, para uma fiscalização muito simples, referente a
um contribuinte assalariado, misturando intimações que fizeram referentes aos anos calendários
de 2006/2007 com os anos calendários de 2008, 2009 e 2010, estando as intimações sem feitos
jurídicos, pois se tratam de anos calendários e processos diferentes e diversos.
Aduz, também, que a fiscalização imputa um monte de impropérios relativos ao
ano calendário de 2007 que estão nos itens 90 a 96.
Neste ponto, a Recorrente alega tudo de forma genérica, sem trazer nenhuma
fundamentação ou prova de ilegalidade em relação ao tempo de abertura do Mandado de
Procedimento Fiscal aberto para investigar suas movimentações financeiras.
Deixa de observar que o tratado nos itens 90 a 96 do Termo de Constatação de
Verificação Fiscal pela fiscalização são objetos de pontos já discutido no seus recurso.
Por tudo posto, não há razão ao Recorrente sobre estas alegações.

 Multa Isolada
O Recorrente discorda da aplicação da multa isolada de 50%, cobrada sobre os
créditos tributário apurados sobre os valores imputados ao Recorrente como sendo rendimentos
sujeitos ao carne leão, pois, na verdade este valores refere-se ao pagamento de um dívida,
constituída entre ele o Senhor Fernando Tadeu Costa Guimarães, alegando ser totalmente
improcedente a aplicação desta multa.
Neste prisma, não comprovou o Recorrente a existência de um empréstimo entre
ele e o Senhor Fernando Tadeu Costa Guimarães, devendo ser estes valores considerados
rendimentos recebidos de pessoa física, sujeitos ao recolhimento do carnê-leão.
Assim, uma vez que deixou de levar tais rendimentos para tributação em carnê-
leão é correta a aplicação da multa isolada no percentual de 50% do valor que deveria ser
recolhido mensalmente, nos termos previstos no inciso II, artigo 44 da Lei 9.430/96.
Cabe ressaltar, que com a vigência da Lei n.o 11.488/07, que alterou o art. 44 da
Lei n.o 9.430/96, passou a ser devida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão de
rendimentos no ajuste anual. Neste sentido, vejamos a Súmula CARF no 147:
“Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por todo o exposto, não há razão ao Recorrente.

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, com razão
em parte o Recorrente, devendo, assim, ser excluídos os valores inseridos na linha 8 do fluxo
mensal de variação patrimonial (e-fls. 839) e os valores das taxas associativas referentes ao lotes
lote 02 - quadra 14, a partir de julho de 2008 e do lote 05 – quadra 22, a partir de setembro de
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.926 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720312/2013-74

2008, constantes na ficha de fluxo financeiro – outros dispêndios (e-fls. 842), para apuração da
nova base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, consequente reflexo no imposto
exigidos e dos respectivos acréscimos legais de juros e multa, mantendo-se aos demais itens da
decisão atacada a integra do Acórdão da DRJ/BHE. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Conheço do Recurso Voluntário, para no mérito, dar provimento em parte.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital